Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703551-35.2020.8.07.0014 RECORRENTE: L. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA PINA FERREIRA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO L.P.V. pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98 e 6o do Código de Defesa do Consumidor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Narra a recorrente que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela recorrida e possui diagnóstico de TEA – Transtorno do Espectro Autista, necessitando de acompanhamento multiprofissional. Sustenta a não taxatividade do rol de procedimentos previsto pela ANS, bem como a impossibilidade de qualquer limitação ao número de sessões anuais que o contrato estabelece para psicoterapia individual por psicólogo, fonoaudiólogo e terapia ocupacional. Aduz, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto a interrupção abrupta do tratamento da menor (recorrente) acarretará prejuízos irreparáveis a sua saúde. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de que seja autorizada a cobertura e custeio da terapia pelo método DENVER prescrito para a recorrente, tal como determinado na sentença reformada. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende que o tratamento de saúde pleiteado nesta ação apenas se mostra viável, pelo amadurecimento e crescimento natural da criança, até os 05 (cinco) anos de idade, sendo que a recorrente já possui quase 04 (quatro) anos. Além disso, alega que a demora na tramitação do recurso traz risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento a apelação da recorrida sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PELO MÉTODO DENVER. ROL TAXATIVO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 3. No caso em análise, a parte diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista requer tratamento pelo método DENVER/ABA; contudo, além do tratamento não estar previsto no rol da ANS, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicam o entendimento do NATJUS no sentido de ausência de comprovação da eficácia do método, não sendo possível a intervenção judicial para obrigar o plano a custear o tratamento. 4. A Resolução no 465/2021, pelo Anexo II, estabelece a quantidade mínima de sessões de fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Em observância ao mínimo estabelecido pela ANS, o contrato estabelece com clareza o número possível de sessões anuais, sendo legítima a limitação, sob pena de alteração do equilíbrio econômico do contrato entabulado e violação ao pacta sunt servanda. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (ID no 28345375) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora. Consoante relatório médico elaborado pela neuropediatra que assiste a recorrente (ID no 25082925), “O tratamento deve ser contínuo, por tempo indeterminado. A falta desde (sic) tratamento pode interferir no prognóstico e, consequentemente, na qualidade de vida do paciente e de sua família”. Em outro trecho do relatório destaca-se que “Quanto mais precoce a detecção das alterações no DNPM, maior a capacidade de organização neural através da neuroplasticidade e potencial de mielinização cerebral, uma vez que nos primeiros anos de vida que a formação sináptica apresenta maior velocidade e resultados satisfatórios”. Dessa forma, constata-se que o perigo de dano é iminente, caso o tratamento seja interrompido. No tocante ao fumus boni iuris, verifico que a natureza taxativa ou não do rol de procedimentos da ANS é objeto de intensa divergência entre as duas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão recorrido filiou-se ao entendimento adotado pela 4a Turma do STJ, no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo (AgInt no AREsp 1694822/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 07/06/2021). Por outro lado, a 3a Turma do STJ, em recentes julgamentos, decidiu que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, bem como que é abusiva a limitação do número de sessões anuais, senão vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO DA AMIL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 5. Agravo interno da AMIL não provido. (AgInt no AREsp 1864001/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/10/2021) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS.NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar a cobertura de terapias especializadas prescritas para o tratamento da doença que acomete o beneficiário (transtorno do espectro autista). 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Consoante jurisprudência desta Corte "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta" (REsp 1.679.190/SP, 3a Turma, DJe de 02/10/2017). 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1937863/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/10/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA.JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. 1. Tratamento prescrito pelo médico para doença coberta pelo plano de saúde que não pode ser negado pela operadora sob o argumento de não constar no rol de procedimentos mínimos da ANS. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. 2. É abusiva a limitação do contrato de plano de saúde em relação ao número de sessões de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia para o tratamento contínuo de autismo infantil. (AgInt no REsp 1870789/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) 3. Existência de precedente recente da Quarta Turma no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 4. Reafirmação da jurisprudência desta Terceira Turma no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 5. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1911308/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 07/10/2021) (grifos nossos) Nesse diapasão, enquanto não superada a divergência jurisprudencial no âmbito do STJ, tenho que o bem jurídico saúde deve preponderar sobre os interesses econômicos da recorrida, à luz do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, inciso III). A ausência do tratamento vindicado pela recorrente, conforme apontado no relatório médico, acarretará prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da criança, ao passo que eventual improcedência do apelo especial não impedirá a recorrida de buscar a devida reparação pelos custos assumidos. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, até que o referido apelo, ou eventual agravo, seja distribuído ao ministro relator perante o Superior Tribunal de Justiça, para determinar à recorrida, no prazo máximo de 48 horas, a autorizar e/ou custear o tratamento médico indicado à requerente/recorrente (Modelo Denver), sem limites à quantidade de sessões e atendimentos, perante a Clínica Clifali, situada em Taguatinga Sul, CSB 02, Lote 1/4, Edifício Alameda Tower, Torre A (salas 704, 706 e 708) e Torre B (salas 617 e 619), ou perante a sua rede credenciada, caso demonstre possuir profissional que detenha certificado de conclusão integral de curso do Modelo Denver (e não apenas introdutório ou parcial), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais). A presente Imprimo à presente decisão força de mandado. Intime-se a recorrida para contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial interposto, visto que o processo envolve interesse de incapaz. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007